Tribunal: STF
Processo: HC 251275
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Imad Alawie impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende seja determinado “o adiamento da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri aprazada para o dia 29 de janeiro de 2025”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



     



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    Não se desconhece que o art. 265, § 1º, do Código de Processo Penal dispõe que “A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer”. Ocorre que a fundamentação utilizada pelo juízo de origem (eDoc 3) para obstar o pleito defensivo é idônea, valendo destacar o seguinte trecho:



    Inobstante alegar possuir outra audiência marcada para a mesma data, no processo de nº 5002024-55.2024.4.04.7200/SC, que tramita perante a 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC, tal não resta comprovado nos autos . 



    O patrono juntou apenas o ato ordinatório da 1ª Vara Federal de Florianópolis organizando a pauta de audiência para inquirição das testemunhas de acusação e de defesa e para os interrogatórios (fls. 1.750-1.754), no qual não consta seu nome como advogado de qualquer das partes, inexistindo prova de sua atuação no feito. 



    Ainda que esse fosse o caso, insta salientar que o presente processo foi incluído na pauta de julgamento em 11 de novembro de 2024, consoante ato ordinatório à fl. 1.744, data anterior a em que foi agendada a instrução conjunta da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC, qual seja, 14 de novembro de 2024 (fl. 1.754). Ademais, o processo que tramita por este Juízo é igualmente complexo, com multiplicidade de réus e apresentando mesma dificuldade para a redesignação de audiências para outras datas. 



    Assim, não restando devidamente justificada a alegação do causídico, INDEFIRO o pedido, mantendo a Sessão do Tribunal do Júri para 29 de janeiro de 2025.(grifei)



    Nesse contexto, e pela análise da documentação anexada aos autos (eDoc 6 e 7), observei que em relação ao dia 29/01/2025, não consta a oitiva de nenhuma testemunha de defesa dos réus patrocinados pelo Advogado impetrante. 



    Ademais, conforme exposto pelo juízo de origem, a designação de audiência relativa ao processo que a defesa busca adiar foi anterior àquela em que se fundamenta o presente pedido, explicitando ainda que o processo “é igualmente complexo, com multiplicidade de réus e apresentando mesma dificuldade para a redesignação de audiências para outras datas”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente